Tribunal: TJMT
Processo: 1017757-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017757-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERSON NATALICIO BARBOSA - CPF: 276.696.961-68 (RECORRENTE), ARLENE PEIXOTO DE LIMA - CPF: 000.737.421-63 (ADVOGADO), LINCE MOTORS S.A. - CNPJ: 11.295.223/0001-40 (RECORRIDO), ERICH RODRIGO NOGUEIRA - CPF: 793.170.651-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017757-33.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1017757-33.2025.8.11.0001

Recorrente:
Lince Motors S.A.

Recorrido:
Gerson Natalício Barbosa

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FURTO DE BEM NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO EM DEPENDÊNCIA DE CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa concessionária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes do furto de arma de fogo e acessórios deixados no interior do veículo do autor, enquanto o automóvel se encontrava nas dependências da empresa para realização de serviços de manutenção. A sentença fixou indenização de R$ 8.514,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária responde civilmente pelo furto de objeto deixado no interior de veículo sob sua guarda durante prestação de serviço; (ii) examinar a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal com a atividade desenvolvida pelo prestador de serviço.

4.

O furto ocorrido nas dependências da empresa configura defeito na prestação de serviço, atraindo a aplicação da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, que impõe ao fornecedor o dever de indenizar o cliente por dano ou furto ocorrido em seu estacionamento.

5.

A concessionária não produziu prova capaz de afastar sua responsabilidade, tampouco comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.

A indenização por danos materiais foi fixada com base em orçamento apresentado, desconsiderando itens acessórios (coldre e munições) e restringindo-se ao valor do revólver, sendo que a empresa recorrente não apresentou contraproposta ou orçamento alternativo.

7.

O dano moral decorrente da situação vivenciada pelo autor é presumido, por se tratar de dano
in re ipsa
, sendo legítima a sua fixação diante da frustração, do sentimento de insegurança e do descaso da empresa em resolver a situação extrajudicialmente.

8.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a conduta omissiva da recorrente e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária responde objetivamente por furto de objeto ocorrido no interior de veículo deixado sob sua guarda durante prestação de serviço, conforme estabelece a Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

O dano moral decorrente de furto de bem sob a custódia do fornecedor configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova específica de sofrimento.

3.

A ausência de orçamento alternativo por parte da empresa impede a desconstituição do valor dos danos materiais fixado com base em documento idôneo apresentado pelo autor.

4.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei 9.099 de 1995, artigo 55; Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1069432-40.2022.8.11.0001, Relator João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 27 de novembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2023; Recurso Inominado número 1021367-77.2023.8.11.0001, Relator João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 7 de março de 2024, publicado em 8 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017757-33.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1017757-33.2025.8.11.0001

Recorrente:
Lince Motors S.A.

Recorrido:
Gerson Natalício Barbosa

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de Lince Motors S.A.
.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 298288382)
:
julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 8.514,00 (oito mil quinhentos e quatorze reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 298288386): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, como pedida alternativo, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 298288392): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017757-33.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1017757-33.2025.8.11.0001

Recorrente:
Lince Motors S.A.

Recorrido:
Gerson Natalício Barbosa

VOTO

Colenda Turma;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso cível inominado interposto por Gerson Natalício Barbosa ante sentença que condenou a empresa recorrente a título de danos materiais e morais, decorrente de furto de arma de fogo que se encontravam no interior do veículo do recorrido, ocorrido nas dependências da empresa recorrente.

Da narrativa inicial extrai-se que no dia 17/05/2023, o autor e sua namorada, Erica de Assis Velozo Braga, compareceram à sede da empresa para deixar o veículo a fim de realizar manutenção.

Durante o procedimento de limpeza no setor lava jato, a funcionária da empresa recorrente, Sra. Luana, encontrou uma arma de fogo dentro do veículo e comunicou o fato ao supervisor Lucas Macedo, que, por sua vez, guardou-a no porta-luvas. Posteriormente, o Sr. Rafael Jorge entrou em contato com a namorada do autor para informar sobre a localização da arma, ocasião em que ela esclareceu que o armamento pertencia ao autor, que é Procurador de Justiça.

Contudo, ao retirar o veículo da concessionária, o autor constatou o desaparecimento da arma de fogo, do coldre e de cinco munições, comunicando de imediato a recorrente. Diante do ocorrido, foi registrado Boletim de Ocorrência n.o 30120941, datado de 18/05/2023.

Na tentativa de resolução na esfera administrativa, o autor encaminhou orçamento referente à reposição dos itens ao representante da empresa, Sr. Luciano Ferreira da Silva, que se recusou a arcar com os valores, motivo pelo qual se tornou necessária a propositura da presente demanda.

Consigne-se que os documentos acostados aos autos, em especial o boletim de ocorrência (Id. 298288366), o porte de arma em nome do autor (Id. 298288367) e as conversas por whatsapp junto à empresa recorrente (Id. 298288366) corroboram a versão autoral.

A empresa recorrente, embora alegue que não há dever de indenizar, não logrou êxito em comprovar a inocorrência do furto mencionado na inicial, assim como não apresentou qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

No presente caso, aplica-se a Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça:
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.

A alegação de que o recorrido deveria ter buscado imediatamente a arma não exime a recorrente de sua responsabilidade pela guarda do bem. Além disso, a circunstância de não poder legalmente guardar arma de fogo de terceiros deveria ter levado a empresa a adotar providências mais efetivas para garantir a segurança do bem, o que não ocorreu.

Quanto aos danos materiais, a sentença reconheceu que o recorrido faz jus à indenização pelo valor do revólver, utilizando como parâmetro o orçamento apresentado (Id.

298288368), com as devidas adequações. Embora o orçamento se refira a modelo diverso de arma de fogo, o juízo de primeiro grau já excluiu da condenação os valores referentes ao coldre e munições, limitando-se ao valor do revólver, por similaridade.

Ressalte-se que a recorrente não apresentou orçamento alternativo que pudesse contrastar com aquele trazido pelo autor, limitando-se a impugnar genericamente o documento, sem demonstrar que o valor seria excessivo ou desproporcional.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE DANOS EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A responsabilidade civil do réu, na qualidade de prestador de serviços é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Caracterizado o dever de indenizar. Risco da atividade exercida pelo demandado que determina assumir o ressarcimento dos danos sofridos por seus usuários dentro de suas dependências. Orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Circunstâncias do evento danoso, decorrente do próprio fato criminoso, furto no interior do estacionamento do estabelecimento demandado que enseja danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, independente de prova efetiva e concreta de sua existência. Recurso conhecido e provido para inclusão dos danos materiais.
(N.U 1069432-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA - INOVAÇÃO RECURSAL – AMPLIAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – IMPOSSIBILIDADE –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE FURTO DE OBJETOS DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A preliminar de julgamento ultra petita merece acolhimento, pois o valor do dano moral fixado pelo juízo a quo, supera o valor do pedido. A responsabilidade civil do réu, na qualidade de prestador de serviços é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
. Caracterizado o dever de indenizar. Risco da atividade exercida pelo demandado que determina assumir o ressarcimento dos danos sofridos por seus usuários dentro de suas dependências. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Circunstâncias do evento danoso, decorrente do próprio fato criminoso, furto no interior do estacionamento do estabelecimento demandado que enseja danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, independente de prova efetiva e concreta de sua existência.
Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar o valor dos danos morais fixados. (N.U 1021367-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Portanto, sem dúvida, o fato gerou desconforto, aflição, medo, transtornos e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. Ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”
, que dispensa a comprovação de sua extensão, somado à desídia da empresa em resolver a questão de forma administrativa, não há que se falar em sua inocorrência.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o
quantum
fixado a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025